Tribunal: TJMT
Processo: 1005147-66.2023.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005147-66.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0001-04 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ALMIR JACO BUZANELLO - CPF: 531.575.169-49 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005147-66.2023.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: ENGELHART CTP (BRASIL) S.A.

Recorrido: ALMIR JACO BZANELLO.

Data do Julgamento virtual:
01/12/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2.

É direito da reclamante o recebimento do valor do pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, uma vez que, restou comprovado que o autor necessitou desembolsar o valor do pedágio porque a requerida não efetuou o pagamento.

3.

Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 8.226,60
(oito mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.­

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o pedido inicial está fundamentado nos termos do § 9º, do art. 11, da Lei nº 11.442/2007, se refere à indenização decorrente de eventual atraso na descarga de mercadorias, e nada menciona a respeito de não adiantamento de vale-pedágio.

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, § 2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, vejamos:
“§ 2o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
. (Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010)” (destaquei).

Pois bem. Da acurada análise dos autos, entendo que o magistrado
a quo
, ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas ao feito e decidiu de forma justa. Assim, para melhor compreensão, transcrevo a respeitável decisão:

“(...)
Com efeito, o Autor logrou êxito em comprovar que foi contratado para transportar uma carga para a Ré, dos armazéns da Safras Armazéns Gerais em Sorriso/MT e levá-la até à filial da empresa Copagri no município de Cuiabá/MT, e que a Requerida não antecipou o vale pedágio, compelindo o Requerente a arcar com os custos do pedágio.

O artigo 8º, da Lei nº 10.209/01, que institui o vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, dispõe que:

Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

O referido diploma prevê que a indenização será sobre o valor do frete, fato é que o STF reconheceu através da ADI n° 6.031 a constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, pela qual se prevê indenização em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador quando não ocorrer a antecipação do vale- pedágio obrigatório pelo embarcador
.

(...)

Para comprovar o alegado o Autor colaciona aos autos documentos comprobatórios que demonstram o pagamento do pedágio e a existência de mais um pedágio na referida rota (Id nº 120680652). Por outro lado, a Requerida apenas tenta eximir-se de sua responsabilidade, contudo, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Sendo assim, comprova fato constitutivo do direito o autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A Requerida por sua vez, não apresenta nenhum fato modificativo ou extintivo do direito do autor, ignorando a disposição do artigo 373, II, do CPC.

Assim, comprovado o pagamento do pedágio pelo Requerente, sem o devido adiantamento pela parte Requerida, deve esta ser condenada ao pagamento da cláusula penal prevista no art. 8º, da Lei n. 10.209/01, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, nos termos da fundamentação acima.

Quanto ao valor devido, in casu, o valor do frete foi de R$ 4.113,30 (quatro mil, cento e treze reais e trinta centavos) - (Id nº 120680650), de modo que é devido ao Autor a indenização no importe de R$ 8.226,60 (oito mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), nos termos do disposto no art. 8º da Lei nº 11.442/2007. (...).

In casu
, o reclamante fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que corroboram suas alegações.

A recorrente se insurge contra a sentença, requerendo a improcedência da indenização arbitrada nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209/01, que dispõe:

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que, restou
demonstrado o pagamento do pedágio pela empresa reclamante,
sem a comprovação do adiantamento pela reclamada
, portanto, é devido o pagamento da sanção legal referente à indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

O STJ já pacificou o entendimento de que a penalidade do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, portanto, é cabível a multa equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos da referida legislação,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE TRANSPORTE. LEI N. 10.209/2001. VALE-PEDÁGIO. SANÇÃO. DOBRA DO FRETE.
LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VALE-PEDÁGIO RELATIVO AO TRECHO DE VOLTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.

1- Recursos especiais interpostos em 37/7/2020 e 29/3/2021 e conclusos ao gabinete em 4/10/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", comporta limitações; b) a antecipação do valor do vale-pedágio devido ao transportador rodoviário autônomo abrange o trajeto de volta, ainda que não contratado; e c) o transportador comprovou os danos alegadamente suportados.

3-
A sanção prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como "dobra do frete", deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo limitações, ainda que com fundamento no ponderado art. 412 do CC/02.

4- A obrigação de arcar com o vale-pedágio relativo ao trecho de volta não decorre diretamente da Lei n. 10.209/2001, podendo, no entanto, decorrer do contrato de transporte celebrado entre embarcador e transportador, seja em virtude de previsão contratual expressa, seja em razão da exclusividade do serviço prestado.

5- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois a obrigação de arcar com o vale-pedágio relativo ao trecho de volta não é extraída diretamente da Lei n. 10.209/2001. Com efeito, a aplicação da sanção da "dobra do frete" somente será devida se, na hipótese concreta, restar comprovado (I) que o contrato entabulado previa a obrigação de adiantamento do vale-pedágio relativo ao trecho de volta ou (II) que o transportador prestava serviço ao embarcador com exclusividade.

6- Na espécie, não é possível verificar, a partir dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, se foi ou não estipulada a mencionada obrigação contratual, tampouco há elementos que esclareçam as peculiaridades da relação negocial entabulada entre as partes, impondo-se o retorno dos autos à origem para que a Corte local proceda a novo julgamento das apelações, examinando se a obrigação de arcar com o vale-pedágio relativo ao trajeto de retorno decorre, na hipótese, da relação contratual estabelecida entre as partes, verificando, notadamente, se o contrato de transporte foi celebrado prevendo exclusividade.

7- Agravo em recurso especial de AGV LOGÍSTICA S/A conhecido e provido para dar parcialmente provimento ao recurso especial. Recurso especial de ALCEU ROCHA DE OLIVEIRA prejudicado.”
(REsp n. 2.028.250/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

No mesmo sentido,
verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTONOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA DESTINATÁRIA DA CARGA CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001
– VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS VALORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale-pedágio ao transportador.” (TJMT - Recurso Inominado nº 1010461-13.2020.8.11.0040, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 14/10/2021) (grifei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FRETE. VALE-PEDÁGIO. MULTA. Até pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou procedente em parte a presente demanda, ac condenação em indenização pelo não pagamento do vale-pedágio, na soma de R$ 16,000,00. Contrato estabelecido entre as partes que não incluiu, no valor total do frete, as despesas com os pedágios.
Afronta aos preceitos estabelecidos pela Lei º 10.209/2001, que instituiu o chamado vale-pedágio. Multa legal em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
Incidência. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS – Recurso Cível: 71006984579 RS, Relator: José Ricardo de Bem sanhudo, Data de Julgamento: 29/08/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da justiça do dia 04/09/2017).

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023